Tribunal: TJES
Processo: 5007543-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007543-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO MACIEL AMANCIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº
5007543-04.2022.8.08.0000

PACIENTE:

THIAGO MACIEL AMANCIO

AUT
ORIDADE
COAT
ORA
:
MM.
JU
IZ

DE DIREITO DA

8
ª
VARA
CRIMINAL D
E VITÓRIA

RELATOR: DESEMB
ARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
,
com expresso
pedido
liminar,
impetrada em favor de
THIAGO MACIEL AM
A
NCIO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
MM.
JU
IZ

DE DIREITO DA

8
ª
VARA
CRIMINAL D
E VITÓRIA
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 13 de dezembro de 2021 por, em tese, ter infringido o disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, apurado nos autos da Ação Penal nº 0017382-03.2021.8.08.0024.

De acordo com a decisão proferida em sede de audiência de custódia, o paciente foi abordado, na Rodoviária de Vitória, após os policiais sentirem forte odor da droga conhecida como “maconha”, sendo encontradas uma submetralhadora caseira cal. 380, 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) buchas de maconha, 22 (vinte e dois) gramas de crack, 88 (oitenta e oito) unidades de haxixe.

Nesse contexto, aduz acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, em especial por inexistir risco à ordem pública, na medida em que “possui endereço fixo informado nos autos e sempre laborou de forma lícita com a finalidade de prover o sustento de sua família.”

Além disso, afirma o impetrante que o paciente é pai de um filho, que atualmente conta com 1 ano e 4 meses de idade, sendo seu único provedor, razão pela qual pugna pela expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pleito liminar indeferido (id 3152317).

Informações (id 3276171).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 3317190), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249, da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
THIAGO MACIEL AMANCIO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela MM. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 13 de dezembro de 2021 por, em tese, ter infringido o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, apurado nos autos da Ação Penal nº 0017382-03.2021.8.08.0024.

De acordo com a decisão proferida em sede de audiência de custódia, o paciente foi abordado, na Rodoviária de Vitória, após os policiais sentirem forte odor da droga conhecida como “maconha”, sendo encontradas uma submetralhadora caseira cal. 380, 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) buchas de maconha, 22 (vinte e dois) gramas de crack, 88 (oitenta e oito) unidades de haxixe.

Nesse contexto, aduz acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, em especial por inexistir risco à ordem pública, na medida em que “possui endereço fixo informado nos autos e sempre laborou de forma lícita com a finalidade de prover o sustento de sua família.”

Além disso, afirma o impetrante que o paciente é pai de um filho, que atualmente conta com 1 ano e 4 meses de idade, sendo seu único provedor, razão pela qual pugna pela expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 19 de agosto do corrente, eis que em consulta ao Sistema E-jud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Senão, vejamos:

“Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da Decisão ora impugnada e do seu histórico criminal. Senão vejamos:

“(...). Conforme consta no APFD, policiais civis, durante operação ISEO, ao realizar patrulhamento, prosseguiu até a rodoviária de vitória, momento e que sentiram forte odor de maconha que aparentava vir do autuado, trajando bermuda vermelha. Ao ser abordado, foi encontrado uma submetralhadora caseira cal. 380, 465 buchas de maconha, 22 gramas de crack, 88 unidades de haxixe.

Em pesquisas realizadas nos Sistemas Judicias foram encontrados registros criminais do autuado, sendo: (02) ações penais. O Autuado passou por esta Audiência de Custódia em 09/06/2020 e 19/03/2020. (...).”

Sob tal perspectiva, sabe-se que “registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018).” (STJ; AgRg-HC 732.273; Proc. 2022/0089789-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).”

Assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelos acusados.

Cumpre ainda destacar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 555.766; Proc. 2019⁄0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06⁄02⁄2020; DJE 21⁄02⁄2020). (...).”

Sob este panorama e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “observa-se da decisão atacada restar externado claramente que em virtude da gravidade do delito cometido, evidenciada pelas circunstâncias em que foi preso em estado flagrancial, mostra-se imperativo o resguardo da ordem pública, denotando, desta forma, motivação concreta, extraída dos contornos fáticos/probatórios dos ilícitos cometidos, panorama que indubitavelmente legitima a segregação cautelar imposta.

Desse modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, e ainda, por conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva.”

Deve-se salientar, em arremate, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a comprovação da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Isto posto, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante mas em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. ART. 14, LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3. “Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018).” (STJ; AgRg-HC 732.273; Proc. 2022/0089789-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).”

4. “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 555.766; Proc. 2019⁄0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06⁄02⁄2020; DJE 21⁄02⁄2020).”

5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.